Tribunal: TJMT
Processo: 1011206-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011206-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da
ação de manutenção de posse
que designou a audiência de justificação prévia e determinou a intimação de ambas as partes para apresentação de testemunhas.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em análise é a delimitação da produção de provas na audiência de justificação prévia, que tem caráter preliminar e visa avaliar a urgência e plausibilidade do pedido de tutela provisória.

III.

Razões de decidir:

3.

A audiência de justificação prévia tem caráter preliminar, restrita à análise dos requisitos para concessão da tutela provisória, não sendo fase instrutória completa. A produção de provas deve ser limitada ao essencial para avaliar a urgência do pedido.

4.

A decisão agravada, ao permitir a intimação para apresentação de testemunhas do réu, extrapolou os limites da audiência de justificação, que se destina apenas à avaliação da urgência, sem a necessidade de ampla produção de provas.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A audiência de justificação prévia tem como finalidade a análise da urgência do pedido, sendo inaplicável a produção de provas além do necessário para essa análise. 2. A participação do réu deve ser restrita ao contraditório limitado, sem a possibilidade de apresentar testemunhas ou produzir novas provas nesta fase.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 562.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013279-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 9/8/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAURO ANTÔNIO STUANI
contra a decisão proferida nos autos da
ação de manutenção de posse com pedido liminar
n. 1012690-04.2024.8.11.0040, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, que designou a audiência de justificação prévia e determinou a intimação de ambas as partes para apresentação de testemunhas.

Aduz que a participação do réu na audiência de justificação prévia limita-se à inquirição das testemunhas arroladas pelo autor, não podendo produzir provas, inclusive testemunhais, relegando-se o contraditório a momento posterior, quando o processo seguir o rito ordinário, de modo que a audiência de justificação prévia tem por finalidade fornecer ao Juiz elementos de convicção acerca da medida liminar pleiteada, não de colher provas para resolução do mérito da causa.

Assegura que a inquirição de testemunhas arroladas pelo agravado seria transformar audiência de justificação prévia em audiência de instrução, em ofensa ao artigo 562 do Código de Processo Civil e a jurisprudência sobre o tema.

Requer o provimento do recurso para que seja para determinado que na audiência de justificação prévia somente sejam inquiridas testemunhas arroladas pelo agravante.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 280293378).

O Município de Sorriso deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões (Id. 291535899).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso (Id. 294535384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação de manutenção de posse com pedido liminar

ajuizada por
Mauro Antônio Stuani

em desfavor do
Município de Sorriso
, a qual pretende, no mérito, o reconhecimento e manutenção da posse sobre as
chácaras urbanas n. 38, 39, 40, 41 e 42, do loteamento Verdes Campos, localizado no Município de Sorriso/MT e a condenação ao pagamento de perdas e danos (Primeira Instância, Inicial, Id. 169046923).

O Juízo
a quo
,

ao proferir a decisão agravada, designou a audiência de justificação prévia, porém, determinou a intimação de ambas as partes para apresentação de testemunhas (Primeira Instância, Id. 188496043).

Direto ao ponto, a audiência de justificação prévia tem como escopo a formação do convencimento judicial acerca da existência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

No contexto dessa análise preliminar, o comparecimento do réu à audiência de justificação é
facultativo
e sua participação, conforme determina o Código de Processo Civil, é
restrita
ao exercício do contraditório
limitado
. Isso significa que o réu não tem a possibilidade de arrolar testemunhas próprias ou produzir novas provas na audiência, mas apenas poderá formular perguntas às testemunhas do autor e contraditar os elementos apresentados.

A finalidade da audiência de justificação prévia, como explicitado pelo Código de Processo Civil, é apenas a de avaliar, inicialmente, a necessidade ou não da concessão de tutela provisória, com base nos elementos mínimos que o autor apresenta.

Conforme dispõe o artigo 562 do Código de Processo Civil “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Dessa forma, é importante destacar que o caráter da audiência de justificação não é instrutivo no sentido amplo e pleno do termo, mas sim um procedimento preliminar, com o objetivo único de permitir ao juiz avaliar a urgência e a plausibilidade do pedido do autor, a fim de conceder ou não a tutela provisória. A participação do réu deve ser vista como uma oportunidade de exercer o contraditório em sua forma restrita, sem que sua intervenção prejudique o andamento célere da medida urgente.

Nesse sentido:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A audiência de justificação tem por finalidade a avaliação dos elementos necessários à concessão da antecipação da tutela, sendo que o comparecimento do réu é facultativo e sua participação é limitada a fazer perguntas e contraditar as testemunhas do autor, sem possibilidade de arrolar as próprias ou produzir outras provas
. [...]. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento n. 1013279-53.2023.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 9/8/2023).

[...] 4-
A audiência de justificação serve para produção de provas à parte autora, referente a sua posse, ao esbulho e sua data, de modo que ela (parte autora) quem apresenta rol de testemunhas a serem ouvidas
. [...]. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento n. 1015637-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em15/10/2022).

Em conclusão, constata-se que a decisão agravada, ao determinar a intimação de ambas as partes para apresentação de testemunhas, está em desacordo com o procedimento da audiência de justificação prévia, cujo escopo se limita à deliberação sobre a eventual reintegração liminar da posse, dispensando, portanto, a oitiva de testemunhas do réu.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para limitar que na audiência de justificação prévia designada sejam ouvidas apenas as testemunhas da parte autora/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025